Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-03.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004671-03.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (EMBARGANTE), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração contra acórdão que
negou provimento à apelação
e manteve a
sentença de improcedência dos embargos à execução.

II – Questão em discussão.

Verificar se o acórdão incorreu em
omissão ou contradição
ao não apreciar, de forma expressa, a alegada coação econômica no momento da assinatura do contrato;

a distinção temporal entre as operações comerciais de 2016/2017 e a confissão de dívida de 2017/2018 e

a tese subsidiária de
exceção do contrato não cumprido
(art. 476 do CC).

III. Razoes de decidir

Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte. O voto embargado apreciou expressamente a validade da confissão de dívida, afastando as alegações de coação econômica, inexistência de obrigação subjacente e ausência de fundamentação da sentença. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório.

IV – Dispositivo e Tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não configuram vícios do art. 1.022 do CPC a mera discordância da parte com a conclusão do julgado ou a tentativa de reexame do mérito sob o pretexto de omissão
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Fertivale Comércio e Representações Ltda. e outros
, em face do
acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado
,
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes
, mantendo hígida a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução manejados contra a
Corteva Agriscience do Brasil Ltda.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padece de
omissões e contradições
, apontando, inicialmente,

omissão quanto à
natureza da obrigação subjacente
, ao argumento de que o Colegiado teria considerado notas fiscais de 2016/2017 como fundamento para a validade da confissão de dívida de 2017, quando, segundo defendem, o instrumento teria sido firmado
sob coação econômica
para assegurar futuras entregas de insumos da safra 2017/2018, que jamais se concretizaram.

Segue, ainda, apontando omissão quanto ao
enfrentamento da tese subsidiária da exceção do contrato não cumprido

e ausência de fundamentação acerca da
compensação de crédito reconhecido no valor de R$ 35.979,31
, a qual teria sido deferida apenas parcialmente na sentença sem motivação adequada, gerando dúvida sobre a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

Ao arremate, pugnam pela manifestação expressa deste Tribunal quanto a todas as matérias ventiladas, inclusive para fins de
prequestionamento
.

A embargada apresentou
contrarrazões
(Id. 302963934) no qual pugna pela
rejeição integral dos embargos
, alegando o caráter protelatório. Requer a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os
embargos de declaração
possuem hipóteses de cabimento estritas, disciplinadas pelo

art. 1.022 do Código de Processo Civil
, segundo o qual é cabível tal recurso apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. É consabido que o referido recurso não se presta à rediscussão de matéria já decidida, nem à reapreciação do conjunto probatório, mas apenas à complementação da prestação jurisdicional, quando efetivamente ausente manifestação sobre ponto relevante suscitado pelas partes.

Feita essa observação preliminar, passa-se à análise pontual dos vícios apontados.

I - Da alegada omissão quanto à natureza da obrigação subjacente.

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não enfrentar a tese de que o instrumento de confissão de dívida, datado de 14/12/2017, não se referiria à consolidação de débitos anteriores (safra 2016/2017), mas sim à operação futura (safra 2017/2018), que não teria se concretizado, e cuja assinatura teria ocorrido sob
coação econômica
.

Todavia, compulsando o teor do voto embargado (Id. 318620859), observa-se que
a matéria foi amplamente examinada
, com expressa menção ao argumento de coação econômica e à suposta inexistência de entrega das sementes de soja da safra 2017/2018.

O voto condutor analisou minuciosamente o contrato de confissão de dívida, reconhecendo-lhe os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade
com base no art. 784, III, do CPC, e ainda consignou que a
credora apresentou notas fiscais, duplicatas e comprovantes de entrega referentes às operações de 2016/2017
, vinculadas ao crédito confessado.

Assim, o acórdão
não incorreu em omissão
, mas, ao contrário, apreciou a questão fática e jurídica, concluindo, com base nas provas dos autos, que o título executivo era hígido e que
não restou comprovado qualquer vício de consentimento
.

A insatisfação dos embargantes com a conclusão adotada de que a confissão de dívida representava obrigação legítima e exigível
não se confunde com omissão ou contradição
,

tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido, afirmam os embargantes que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a tese subsidiária de
exceptio non adimpleti contractus
, sob o argumento de que, ainda que reconhecida a validade do instrumento de confissão de dívida, o suposto inadimplemento da Embargada impediria a exigibilidade do título.

Entretanto, tal tese foi
implicitamente afastada
no voto embargado, quando consignou que a
embargada comprovou a entrega das mercadorias correspondentes às notas fiscais de 2016/201
7
, tendo o próprio sócio da empresa embargante reconhecido a autenticidade desses documentos. O voto foi enfático ao afirmar que
não há falar em inexistência de obrigação
, uma vez que “restou suficientemente demonstrado o negócio jurídico subjacente”.

Ora, se o acórdão reconheceu a entrega das sementes e a validade do título, logicamente
resta prejudicada a invocação do art. 476 do Código Civil
, que pressupõe o inadimplemento da obrigação pela contraparte. Portanto, não há omissão, mas
decisão contrária ao interesse da parte
.

No tocante a omissão quanto à analise da compensação de crédito, os

embargantes também alegam que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a suposta ausência de fundamentação da sentença quanto à compensação parcial de crédito reconhecido em seu favor.

No entanto, o voto embargado expressamente apreciou a alegação de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
concluindo que “a sentença enfrentou, de modo suficiente, as teses apresentadas, apreciando a validade do título, a entrega das mercadorias e a inexistência de coação”, afastando, assim, a violação ao art. 489, §1º, II e III, do CPC.

A pretensão dos embargantes de que se reavalie a compensação ou se reaprecie o
quantum
reconhecido constitui
rediscussão do mérito
e extrapola os limites dos embargos de declaração. A decisão colegiada analisou o ponto de forma suficiente e racional, inexistindo qualquer vício lógico ou omissão relevante.

Nesse diapasão, o voto do acórdão embargado
não padece dos vícios apontados pela embargante
.

Todas as questões foram devidamente analisadas e decididas com fundamentação suficiente, em conformidade com os arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, a embargante não demonstra quaisquer desses vícios, apenas expõe seu inconformismo com a solução adotada no aresto impugnado.

3. Embargos de declaração rejeitados
.”(EDcl no AREsp n. 1.831.098/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J. 21.12.22)

Por fim, embora o recurso revele intento de reexame da matéria já decidida,
não se evidencia, de forma inequívoca, o propósito de procrastinar o andamento processual
, razão pela qual
não

se aplica a penalidade pecuniária
prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. A sanção por embargos protelatórios exige demonstração cabal de má-fé, o que não se extrai do comportamento processual da embargante.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, os embargos de declaração podem ser utilizados para provocar o pronunciamento explícito sobre dispositivos legais, a fim de viabilizar recurso especial ou extraordinário. Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025